Tribunal: TJSP
Processo: 1024886-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LASTREADA EM DÍVIDA ATUAL POSTERIORMENTE QUITADA PELO AUTOR – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – REQUERENTE QUE, MESMO DEPOIS DE PAGAR O DÉBITO QUE ENSEJOU O CORTE, PERMANECEU PRIVADO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE SETE DIAS -

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LASTREADA EM DÍVIDA ATUAL POSTERIORMENTE QUITADA PELO AUTOR – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – REQUERENTE QUE, MESMO DEPOIS DE PAGAR O DÉBITO QUE ENSEJOU O CORTE, PERMANECEU PRIVADO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE SETE DIAS - LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIRMADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024886-48.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado FELIPE HURTADO BRITES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024886-48.2019.8.26.0562 -Voto no 14.495
2
VOTO No 14.495
APELAÇÃO No 1024886-48.2019.8.26.0562
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
APELADO: FELIPE HURTADO BRITES
COMARCA: SANTOS
JUIZ: SÁBIO SZNIFER
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LASTREADA
EM DÍVIDA ATUAL POSTERIORMENTE QUITADA PELO
AUTOR
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS
SERVIÇOS REQUERENTE QUE, MESMO DEPOIS DE
PAGAR
O
DÉBITO
QUE
ENSEJOU
O
CORTE,
PERMANECEU PRIVADO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR
MAIS DE SETE DIAS - LESÃO À DIGNIDADE DO
CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIRMADOS

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE
ATENDE
ÀS
PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL
-
APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 165/182) interposto
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
contra a r. sentença de fls. 153/157 (disponibilizada no DJE em 17.02.2020
fls. 158) que, confirmando a tutela antecipada, julgou parcialmente
procedente a demanda para condenar a requerida a trocar o relógio medidor,
restabelecer o fornecimento do serviço ao imóvel do autor e a pagar
indenização no importe de R$ 5.000,00 pelos danos morais causados ao
consumidor, com correção monetária e juros de mora contados a partir da
publicação.
Ainda condenou a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
A concessionária ré apela alegando, em síntese, que a
interrupção de energia decorreu do histórico de inadimplência do requerente,
estando lastreado em faturas impagas de consumo regular. Indica que o corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024886-48.2019.8.26.0562 -Voto no 14.495
3
ocorreu em 23.10.2019 e que as faturas em aberto (vencidas em agosto e
setembro daquele ano) só foram quitadas em 24.10.2019.
Narra que, ao ser informada sobre o pagamento, enviou
prepostos ao local para proceder à religação, mas o medidor havia sido auto
religado, o que danificou o aparelho e exigiu a troca do equipamento. Conta
que voltou ao imóvel do requerente no dia 25.10.2019, mas constatou outro
problema que impedia a imediata religação. Ressalta, ainda, que retornou no
dia 30.10.2019, porém o local estava fechado e os prepostos não puderam
realizar qualquer procedimento. Aponta que, no dia 31.10.2019, a prestação
de serviços foi restabelecida.
Nesses termos, defende que a demora na religação da
energia ocorreu por culpa exclusiva do autor, vez que auto religou a unidade
de forma irregular, o que danificou o aparelho de medição e exigiu a troca do
equipamento.
Afirma que não há o que se falar na ocorrência de dano
moral indenizável, vez que a concessionária atuou em respeito às normas
editadas pela ANEEL, agindo em exercício regular de seu direito. Além
disso, assevera que que o quantum fixado é excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença guerreada para julgar totalmente improcedente a ação. Não sendo
este o entendimento, requer a minoração da verba reparatória. Espera, ainda,
que os ônus sucumbenciais sejam carreados ao autor ou, pelo menos, que
sejam reduzidos os honorários advocatícios arbitrados na origem.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 186/190, com
pedido de majoração de honorários em grau recursal.
Apelo tempestivo e regularmente preparado (fls. 192),
sem oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de disputa em que o autor aponta demora
excessiva no restabelecimento dos serviços prestados pela requerida, tendo
em vista que o corte de energia perdurou mesmo depois do pagamento das
faturas que lhe deram causa, gerando lesão moral que deve ser reparada
financeiramente pela concessionária ré.
Com efeito, é fato incontroverso o corte de energia
elétrica na residência do autor, realizado, segundo afirmações apresentadas
pela própria ré, no dia 23.10.2019 (fls. 87).
Tem-se que a interrupção dos serviços, em um primeiro
momento, mostrou-se regular, diante da existência de débitos atuais impagos
e do prévio aviso a respeito da possibilidade de corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024886-48.2019.8.26.0562 -Voto no 14.495
4
Ocorre
que,
no
dia
seguinte
ao
desligamento
(24.10.2019), o requerente promoveu o pagamento das faturas em aberto que
ocasionaram a interrupção dos serviços (conforme documentos juntados a fls.
18/21), sendo certo que, a partir de então, não subsistiam motivos que
justificassem a conservação da severa privação imposta ao consumidor.
Apesar do pagamento, nota-se que o requerente só teve o
fornecimento de energia retomado em 31.10.2019 (conforme informações
prestadas pela requerida a fls. 91), ficando evidenciada a desídia da ré em
restabelecer a prestação do serviço essencial ao imóvel do demandante.
Nesse ponto, relevante frisar que as simples cópias de
telas de sistema interno da requerida não são suficientes para demonstram que
a demora no restabelecimento da energia ocorreu por culpa exclusiva do
consumidor.
Destaque-se que não há nada de concreto nos autos capaz
de revelar que o equipamento medidor precisou ser substituído em virtude de
auto religação promovida pelo usuário. Também não há comprovação de que
a requerida esteve no local em certa oportunidade, mas seus prepostos não
puderam realizar o procedimento porque o imóvel estava fechado.
Pelo contrário, o que se tem no processado são diversos
números de protocolos de ligações realizadas pelo autor, a indicar que o
usuário, por várias vezes, tentou agilizar a solução do impasse, sem que a
requerida tomasse as providências cabíveis para fazer cessar a situação lesiva
vivenciada pelo recorrido.
Diante desse cenário, patente que o apelado foi
injustificadamente privado de serviço essencial mesmo depois do pagamento
das faturas que ensejaram o corte. Sem dúvida, a morosidade da
concessionária ré em retomar o fornecimento de energia mostrou-se
prejudicial à dignidade do consumidor, gerando o dever de indenizar.
Obviamente, a privação indevida dos serviços por
diversos dias (de 24.10.2019 até 31.10.2019), ultrapassou os limites do mero
aborrecimento, caracterizando verdadeiro abalo moral suscetível de reparação
e que se presume existente, sendo certo que cabia à concessionária ré fazer
cessar, com máxima celeridade, situação tão drástica e nociva ao cotidiano do
requerente, dever do qual não se desincumbiu.
Sobre o tema, aliás, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara ao apreciar casos análogos:
Configurado o dano moral no desrespeito ao consumidor em face do
retardo no restabelecimento da energia elétrica mantém-se a condenação
da concessionária ao pagamento de indenização dessa natureza arbitrada
em cinco mil reais. (Apelação n. 1010511-26.2017.8.26.0008 - 28a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024886-48.2019.8.26.0562 -Voto no 14.495
5
de Direito Privado Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j.
16/01/2019 v.u.). Sic
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Suspensão do fornecimento. Quitação da dívida. Demora no
restabelecimento do serviço. Dano moral. Ainda que legítima a suspensão
do fornecimento de energia elétrica, porque fundada em inadimplemento
de débito atual, a demora no restabelecimento do serviço após a quitação
da dívida acarreta dano moral, sendo desnecessária a prova do abalo. Se
o valor indenizatório arbitrado revela-se excessivo para compor a
reparação do dano moral experimentado, impõe-se sua redução. Recurso
parcialmente provido. (Apelação n. 1008583-45.2015.8.26.0223 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 03/03/2017 v.u.). Sic
Confirmado, pois, o dano moral suportado pelo autor,
passo à apreciação da verba reparatória fixada na decisão guerreada.
Embora não exista fórmula matemática para se chegar ao
quantum indenizatório, o mesmo deve guardar correspondência com a
gravidade do fato e as condições econômicas da vítima e do causador do
dano, evitando-se o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática ilícita.
Além disso, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, considerando os parâmetros mencionados,
as balizas adotadas por este órgão judicante e as peculiaridades do caso
concreto, entendo que o valor arbitrado pelo MM. Juiz a quo (R$ 5.000,00)
repara de forma suficiente a lesão moral experimentada pelo consumidor, sem
lhe causar enriquecimento ilícito, afastando-se a redução pretendida pela ré.
Infundado, ademais, o pleito de alteração dos encargos
sucumbenciais com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o
demandante precisou se valer da ação para ver cessada a situação danosa em
que se viu inserido. Nota-se que a energia só foi religada depois da
propositura da demanda.
Além disso, o autor decaiu de seu pleito apenas no que se
refere ao importe da reparação anímica, o que não justifica sequer o
reconhecimento de sucumbência recíproca, que dirá a condenação exclusiva
do requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Destaque-se, ainda, que os honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelado foram fixados no mínimo legal, inexistindo
justificativa para a redução desejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024886-48.2019.8.26.0562 -Voto no 14.495
6
Não há motivos, portanto, para qualquer reforma da r.
sentença em debate, mostrando-se imperiosa a manutenção do conteúdo
decisório tal como proferido.
Finalmente, nos termos do que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil vigente, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta o desprovimento do apelo interposto pela ré, majoro, em grau recursal,
a verba honorária por ela devida para o importe de 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, em sua totalidade, a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator